Tribunal: STF
Processo: RE 1497658
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 71, fls. 6-7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA POR AUTARQUIA. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO. RECUSA. POSSIBILIDADE. ART. 100, §11, DA CF. ALTERAÇÃO EC 113/2021. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. ACEITAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, ante a recusa da autarquia federal ao precatório oferecido como pagamento, indeferiu o pedido de extinção do débito formulado pela parte executada, ora agravante, determinando sua intimação para pagamento do débito no prazo de 15 (quinze dias). 



    2. A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que "a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. (...)”. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a inversão da ordem legal, mesmo quando o crédito penhorável consiste em precatório judicial, sem que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) sobre o que prescreve que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC). 



    4. A parte exequente tem a faculdade de recusar a indicação de bem à penhora, ou de bem ofertado para pagamento do débito, como o fez na presente hipótese (evento 78 dos originários), uma vez que os precatórios não se equiparam a dinheiro, consoante o entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.337.790/PR, Tema nº 578. 



    5. A Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, dentre outras providências, alterou a redação do parágrafo 11, do art. 100, para possibilitar que o credor ofereça créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para, entre outras possibilidades, promover a quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. 



    6. O Decreto nº 11.249, de 09 de novembro de 2022, que dispõe sobre o procedimento de oferta de créditos líquidos e certos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do disposto no §11 do art. 100 da Constituição, prevê a necessidade de elaboração de ato conjunto do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda a fim de estabelecer o procedimento a ser seguido para a efetivação da faculdade trazida pela nova redação do parágrafo 11, do art. 100, da Constituição da República, regulamentação esta que ainda não foi finalizada, visto que a portaria inicialmente expedida pela Advocacia Geral da União, Portaria Normativa AGU nº 73, de 12 de dezembro de 2022, foi revogada em 15/03/2023, e novo ato normativo deverá ser editado. 



    7. De toda forma, diferentemente do alegado pela parte agravante, observa-se inexistir qualquer determinação de obrigatoriedade na aceitação da oferta de precatório para pagamento do débito, sendo possível a recusa por parte da exequente. 



    8. Agravo de Instrumento desprovido.”



    No apelo extremo (Doc. 78), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VIAÇÃO SAMPAIO LTDA. sustenta que “ao indeferir o pedido da Recorrente ao argumento de que a Fazenda Pública pode recusar a oferta de precatório, sob a premissa de que equivale a penhora de crédito, o I. Juízo a quo violou frontalmente o texto constitucional, mais especificamente o art. 100, § 11, I, que determina a autoaplicabilidade da aceitação da forma de pagamento por meio de precatório para a União” (Doc. 78, fl. 5).



    Argumenta que “as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 113/2021 estabelecem a autoaplicabilidade da norma no que concerne à União, tornando imperativa a aceitação dos precatórios como meio de pagamento de débitos fiscais. Tratando-se, portanto, de uma norma cogente” (Doc. 78, fl. 12).



    Aponta, ainda, violação ao art. 97 da CF/1988, bem como à SV 10, pois o acórdão recorrido afastou a aplicabilidade do art. 100, §11, I, da CF/1988 sem observância da cláusula de reserva de plenário (Doc. 78, fl. 14)



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de de reformar o acórdão recorrido, o qual rejeitou a oferta de precatório como meio de pagamento do débito fiscal, afrontando, assim, o art. 100, §11, I, da CF/1988 (Doc. 78, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 78, fl. 8):



    “III – DA REPERCUSSÃO GERAL – violação ao artigo 100, §11, da Constituição Federal e ao Verbete de Súmula Vinculante nº 10. 



    10. Em razão do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, a Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal.



    11. No caso em apreço, a oferta de precatório como forma de pagamento do débito fiscal, conforme embasada no art. 100, §11 da Constituição Federal, suscita uma questão de notória relevância constitucional.



    12. A interpretação correta deste dispositivo constitucional e sua aplicação consistente têm potencial para impactar em vários processos de situações semelhantes em todo o país, envolvendo o cumprimento de obrigações fiscais.



    13. Dessa forma, a r. decisão a ser proferida neste caso tem o potencial de estabelecer parâmetros e orientações para uma série de litígios similares em todo o sistema jurídico brasileiro, tornando-o um candidato a ser apreciado em razão de sua repercussão geral, dada sua importância para a uniformização da jurisprudência e sua influência sobre o ordenamento jurídico como um todo.



    14. Além disso, o v. acórdão recorrido contraria o artigo 97 da Constituição Federal, o qual estabelece a cláusula de reserva de Plenário, uma vez que, sem uma declaração explícita de inconstitucionalidade do artigo 100, §11, da Constituição Federal, por parte da maioria dos membros do E. Tribunal Federal ou de seu respectivo Órgão Especial, este não poderia ser afastado.



    15. Nesse contexto, a exclusão da aplicação do dispositivo constitucional em questão requer de forma imperativa a declaração de sua inconstitucionalidade, nos estritos termos do artigo 97 da Constituição. Qualquer ação que se afaste desse processo resulta em uma violação flagrante ao Verbete da Súmula Vinculante número 10. 16. Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No caso concreto, o acórdão, entre outros fundamentos, consignou expressamente que (a) “o fato de a norma constitucional ser autoaplicável para a União diz respeito à eficácia e aplicabilidade da norma, [...], porém não impõe aceitação obrigatória pela União do precatório ofertado;” e (b) “a recusa da autarquia federal encontra-se justificada, seja em razão da ausência de liquidez do precatório, [...], seja em razão da previsão de que a oferta de tais créditos seria para quitação de débitos inscritos em dívida ativa da União e, apenas subsidiariamente, de débitos com autarquias e fundações federais”. 



    No entanto, a parte recorrente não logrou infirmar esses argumentos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Ainda, no que diz respeito à suposta liquidez do precatório oferecido como pagamento, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão da recorrente, conforme se verifica dos seguintes julgados em casos semelhantes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA DE NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 658. 



    1. No julgamento do ARE 703.595-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, O Supremo Tribunal Federal negou a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação de precatórios à penhora.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.074.560 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIOS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIAS ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A discussão acerca da possibilidade de a Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, em razão da desobediência à ordem de preferências estabelecida na legislação processual de regência (CPC e Lei 6.830/1980), restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 



    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 694.229 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/9/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente